Tribunal: TCU
Processo: 045.331/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização auditoria com o objetivo de apurar indícios de superfaturamento em propagandas executadas pela SECOM/MC, parte delas decorrentes da MP 942/2020, que abriu créditos extraordinários em favor da Presidência da República para campanhas de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) para realização de fiscalização sobre a ocorrência de superfaturamento em pagamento de serviços de produção de vídeos para propaganda do Governo Federal relacionada às medidas de combate à pandemia de Covid-19 e às ações para retomada da atividade econômica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da solicitação do Congresso Nacional, com base nos artigos 4o, 14 da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), tendo por base Requerimento 263/2021, de autoria do Deputado Elias Vaz , que: 9.2.1. não foram identificados indícios de superfaturamento no pagamento de serviços de produção de vídeos para propaganda do Governo Federal relacionada às medidas de combate à pandemia de Covid-19 e às ações para retomada da atividade econômica, objeto dos Termos de Execução Descentralizada (TED ́s) 03, 05 e 06, todos de 2020, firmados entre a Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações e o Ministério da Saúde. 9.2.2. embora não tenha sido identificado superfaturamento, foi verificada fragilidade de controles internos em razão da ausência de avaliação sistemática, por parte da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde, da adequação qualitativa e quantitativa das rubricas constantes das planilhas de composição de custos unitários dos serviços das produtoras, subcontratadas pelas agências de publicidade, bem como a da conformidade da rubrica "taxa de imposto"; 9.3. determinar à Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde que adote: 9.3.1. no prazo de 60 dias, nos termos dos artigos 3o e 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012, medidas administrativas tendentes ao ressarcimento de dano ao Erário, em razão de pagamento indevido de R$ 30.707,91 de despesa no âmbito da Nota Fiscal Eletrônica 17085 (Danfe) emitida pela agência de publicidade CaliaY2 Propaganda e Marketing, CNPJ 04.784.569/0001-46, no âmbito da autorização de produção 8813, de 17/6/2020; 9.3.2. no prazo de 90 dias, realize estudos com o objetivo de: 9.3.2.1. aperfeiçoar a sistemática de análise e aprovação dos orçamentos apresentados pelos fornecedores especializados de bens e serviços no âmbito dos contratos de publicidade, em especial no tocante à necessidade de avaliação e justificativa para a presença de cada item constante da planilha de composição de custos unitários (aspectos qualitativos e quantitativos), incluindo análise da adequabilidade da rubrica referente à taxa de impostos; 9.3.2.2. adotar procedimentos de controle efetivo e verificação da execução dos serviços prestados pelas produtoras nos serviços de gravação/produção de filmes/vídeos publicitários, considerando a responsabilidade contratual da agência de publicidade contratada, de modo a limitar os pagamentos realizados aos serviços efetivamente realizados; 9.4. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que inclua, no objeto do processo levantamento de escopo restrito, aprovado pelo Acórdão 2406/2022-TCU-Plenário , a ser realizado sobre a sistemática de precificação da Secretaria Especial de Comunicação Social, para custeio das ações de publicidade e propaganda, a fim avaliar a confiabilidade, utilização e atualização das informações sobre preços de referência, abrangentes do Sistema de Disponibilização de Referências de Preços (Siref), verificação das medidas de aperfeiçoamento de processos de análise e aprovação de orçamentos apresentados por fornecedores especializados de bens e serviços no âmbito dos contratos de publicidade, bem como melhoria dos processos de acompanhamento e comprovação da realização dos serviços; 9.5. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e à Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde 9.6. junta r cópia desta instrução ao TC Processo 000.928/2022-4 , com o objetivo de subsidiar o levantamento de escopo restrito a ser realizado no Sistema de Disponibilização de Referências de Preços em publicidade (Siref2); 9.7. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos artigos 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.